Tribunal: TCU
Processo: 020.172/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6630/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a reinstrução do processo. 1. Processo TC- Processo 020.172/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Célia Espíndola Emygdio de Castro (XXX.175.183-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que o Ministério da Fazenda: 1.7.1.1. esclareça o motivo da devolução da contribuição previdenciária da interessada após o advento da Emenda Constitucional 41/2003, haja vista que a causa de pedir dos autores da ação 0009668-0319994058100 (2003.05.00.020603-1) foi a Lei 9.783/1999 e não a citada emenda constitucional, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.128, julgada em 18/8/2004 pelo Tribunal Pleno; 1.7.1.2. comprove que a interessada é beneficiária da decisão proferida no processo de conhecimento; 1.7.2. determinar à AudPessoal que, preliminarmente ao exame de mérito da aposentadoria da sra. Célia Espíndola Emygdio Carneiro, examine a juridicidade de continuidade da execução da decisão proferida na ação 0009668-0319994058100 (2003.05.00.020603-1) em 2001, que teve por fundamento a Lei 9.783/1999 e a liminar deferida pelo STF na ADI 2.179-4, tendo em vista: 1.7.2.1. a superveniência da Emenda Constitucional 41/2003 e da Lei 10.887/2004; 1.7.2.2. o entendimento do STF sobre a matéria consubstanciado na ADI 3.128, entre outras decisões; 1.7.3. esclareça se o Sindicato dos Técnicos do Tesouro Nacional atuou como substituto processual e informe em que momento a arrolada foi admitida como autora da citada ação; 1.7.4. faça juntar aos autos as peças do processo judicial 2003.05.00.020603-1 pertinentes, inclusive a petição inicial.